Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento dos valores referentes à Gratificação de Atendimento ao Público - GAP devida à parte recorrente, que exerce o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor do PROCON/DF.
3. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos do artigo 1o do Anexo do Decreto Distrital no. 38.927/2018, que aprovou o Regimento Interno do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF, a autarquia está vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, que integra a Administração Superior do DF, responsável pelos recursos para o pagamento dos servidores, razão por que o Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se discute a implementação e pagamento de gratificação ao servidor. Precedente desta Turma: (Acórdão 1148135, 07294122220178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 1/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. Os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor e lotados nas unidades de atendimento ao público têm direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, na forma do artigo 11, inciso II, da Lei Distrital no. 4.502/2010, observada a regulamentação determinada pelo Decreto no. 31.650/2010. O artigo 4o, incisos I e II, do referido Decreto caracteriza como servidores lotados em unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.
5. O artigo 16, inciso X, do Anexo do Decreto no. 38.927/2018, que trata do Regimento Interno do PROCON/DF, estabelece que o atendimento ao público e o esclarecimento de dúvidas estão entre as competências da Diretoria de Fiscalização, onde está lotada a parte recorrente (ID 15368898).
6. O artigo 7o do Decreto no. 31.650/2010 estabelece como pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV, que foi devidamente concluído pela parte recorrida. No entanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para limitar a condenação ao período posterior à efetiva conclusão do curso de atendimento ao público (21/10/2016 - ID 15368897)
7. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante no. 37 do Supremo Tribunal Federal, pois a condenação ao pagamento da referida gratificação decorre de aplicação da legislação de regência.
8. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para limitar a condenação ao pagamento retroativo da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a partir de 21/10/2016.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.